Tribunal: TCU
Processo: 029.190/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7932/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, contra a então Fundação Universitária de Brasília - Fubra, fundação de apoio da Fundação Universidade de Brasília, renomeada posteriormente como Fundação de Gestão e Inovação - FGI, e Edeijavá Rodrigues Lira e Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, diretor presidente e diretora administrativa e financeira da então Fubra, respectivamente. O fundamento para instauração da TCE foi a impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados à então Fubra por força do Convênio 970/2001, cujo objeto era o "plano de desenvolvimento da infraestrutura institucional de pesquisa intitulado 'Modernização e Expansão da Infra-estrutura de Pesquisa da UNB' para ampliar, fortalecer e consolidar os grupos de pesquisa da UnB, em busca da excelência acadêmica e científica e da maior integração entre o esforço de pesquisa da universidade e as demandas da sociedade". Demandada, a FGI não apresentou justificativas para as irregularidades identificadas e as apresentadas pelos demais responsáveis não foram suficientes para elidi-las. O parecer conclusivo do tomador de contas, acolhido pelo controle interno e pela autoridade ministerial competente, foi pela irregularidade das contas e responsabilidade pelo valor atualizado de R$ 1.455.741,53, apurado em 1o/1/2017 (sem juros). Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE, ao examinar a documentação, verificou que: i) houve o transcurso de mais de 10 (dez) anos desde o fato gerador sem notificação válida dos responsáveis pela autoridade federal competente, inviabilizando-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; ii) o processo encontra-se pendente de citação válida nesta Corte; iii) houve desvio de objeto, sem, contudo, restar evidenciado desvio de valores; iv) o objetivo do Convênio 970/2001 foi alcançado e suas metas cumpridas. considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo Finep 00190.000330/2018-42, correspondente à TCE dos recursos transferidos à Fundação Universitária de Brasília à conta do convênio 970/2001, Siafi 426414, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4/12/1996, e ao art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5/12/2007, assim como ao art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28/11/2012 (29.1); c) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 21 à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, à Fundação Universidade de Brasília - FUB, na condição de sucessora da FGI, a Edeijavá Rodrigues Lira e a Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; 1. Processo TC- Processo 029.190/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Fundação de Gestão e Inovação - extinta (CNPJ 03.151.583/0001-40), Edeijava Rodrigues Lira (CPF XXX.353.601-XX), Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (CPF XXX.781.761-XX). 1.3. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.